Tribunal: TJMT
Processo: 1029066-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029066-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), ANA KELY CRUZ SILVEIRA - CPF: 092.512.707-83 (AGRAVANTE), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (AGRAVADO), CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – DECISÃO PRECLUSA – PEDIDO DE EXCLUSÃO – INDEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de exclusão/redução da averbação premonitória deve ser indeferido diante da matéria que demanda a instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029066-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
Ana Kely Cruz Silveira

AGRAVADO:
W.B.R Locadora de Veículos LTDA - EPP

Processo de Origem
: Ação de Embargos de Terceiro n. 1028539-47.2023.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Kely Cruz Silveira
, contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos por ela em desfavor de
W.B.R Locadora de Veículos LTDA – EPP
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada e determinou a suspensão dos autos em apenso e dos atos executórios em relação ao imóvel descrito na matrícula 60.065.

Na ocasião, a decisão agravada afastou o pedido de baixa liminar da anotação do processo executivo no 0009419-55.2011.8.11.0041 na matrícula do imóvel, para propiciar o contraditório, já que a medida de suspensão dos atos executórios já garante a conservação e obsta prejuízos.

No entanto, afirma a agravante que este indeferimento foi equivocado, porque é a legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da matrícula no 60.065, situado no Bairro Praeiro, Distrito do Coxipó da Ponte, Lote 04, Quadra 09, Cuiabá-MT, adquirido de Claudecir da Costa Queiroz, e registrado no Livro no 107, no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, conforme escritura pública lavrada em 31.05.2011.

Informa que a averbação do ajuizamento da ação de execução movida pela agravada em face da CEMAT e CONEL Construções Elétricas LTDA, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ocorreu em 10.10.2011, ou seja, meses depois da aquisição do imóvel pela agravante.

Logo, demonstrada que a aquisição ocorreu antes do processo executivo, não há razões para se manter referida anotação.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedida liminar de imediato levantamento da averbação no 6, da matrícula 60.065. No mérito, o provimento do recurso, para confirmar, em definitivo, o levantamento da averbação questionada.

Antecipação da tutela recursal indeferida
(id. 194307650).

Contraminuta
(id. 194853163): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela embargante, ora agravante, e determinou a suspensão dos atos executórios referente ao imóvel questionado. O pedido de levantamento da averbação de no 6, realizada na matrícula 60.065 foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de que a determinação de suspensão dos atos expropriatórios já garante a conservação do imóvel e obsta prejuízos a parte autora.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro c/c Tutela de Urgência ajuizada por Ana Kely Cruz Silveira, ora agravante, cuja discussão envolve a averbação de uma ação de execução de quantia certa realizada pela agravada W.B.R Locadora de Veículos, na matrícula de imóvel adquirido pela agravante em 31.05.2011, conforme escritura pública de compra e venda

lavrada às fls. 32/33 do Livro no 107 aos 31 de maio de 2011, no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (dados do imóvel: Lote no 04, da quadra 09, com área de 236,63m2, situado no Bairro Praeiro, Distrito do Coxipó da Ponte, na cidade de Cuiabá).

Consta que a parte autora postulou a concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que fosse retirada a averbação de no 6 registrada na matrícula n. 60.065 do Cartório do Quinto Ofício de Cuiabá, o que foi indeferido, como registrado:

“... Em relação a urgência, evidente a fim de se evitar ato expropriatório em relação ao bem, o que impõe a suspensão da execução em relação a imóvel.

Quanto ao pedido de baixa liminar da anotação, hei por bem propiciar o contraditório, uma vez que a medida parcial, já garante a conservação e obsta prejuízos.

Com essas considerações,
DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO

DE TUTELA
para determinar a
SUSPENSÃO
dos autos apenso e atos executórios, em relação ao imóvel descrito na matrícula 60.065.

Traslade-se a decisão ao feito executivo.

Por fim, recebo os embargos de terceiro
, CITE-SE O EMBARGADO
, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias...”

Com efeito, nota-se que a averbação foi realizada na data de 10.10.2011, ou seja, há mais de 12 anos, sem que a parte requerente tivesse oposto qualquer objeção por meio de recurso, de sorte que preclusa.

Nesse caso, o pedido de exclusão da averbação, em sede de liminar, não se mostra pertinente, porque o enorme lapso temporal entre a anotação realizada e o questionamento da agravante afasta a alegação de urgência. Ademais, conforme expressamente demonstrado na decisão agravada, o perigo de dano a recorrente foi garantido mediante a determinação de suspensão dos atos executórios sobre o imóvel questionado.

Assim, como a suspensão dos atos expropriatórios já preserva o direito da embargante
, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024